Tribunal: TJSP
Processo: 1511974-14.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Prescrição retroativa – Reconhecimento de ofício – Condenação do réu à pena corporal de um ano e oito meses de reclusão – Trânsito em julgado para a acusação – Acusado menor de vinte e um anos na data dos fatos – Prescrição que ocorre em dois anos – Artigo 109, inciso V, e artigo 115 do Código Penal – Lapso ultrapassado entre o recebimento da

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Prescrição retroativa – Reconhecimento de ofício – Condenação do réu à pena corporal de um ano e oito meses de reclusão – Trânsito em julgado para a acusação – Acusado menor de vinte e um anos na data dos fatos – Prescrição que ocorre em dois anos – Artigo 109, inciso V, e artigo 115 do Código Penal – Lapso ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Prescrição retroativa reconhecida de ofício para julgar extinta a punibilidade do acusado pelo delito de Tráfico de Drogas, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.